Tribunal: TJES
Processo: 0001939-19.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001939-19.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMADA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. PEDIDO VOLTADO À CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA PISTA. DESVIO POR PARTE DO CONDUTOR TERCEIRO, ADENTRANDO A CONTRAMÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Do conjunto probatório extrai-se a inexistência de liame entre a omissão do município réu e a situação danosa, haja vista que o acidente ocorreu por culpa de terceiro (condutor do veículo), que invadiu a pista contrária de direção para desviar de buraco e provocou a colisão frontal com a motocicleta do filho da requerente, de onde decorre a impossibilidade de acolhimento do pleito indenizatório.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMADA
contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da ação indenizatória por dano moral movida em face do Município de Cariacica, julgou improcedente o pleito autoral.

Sustenta a parte autora em seu recurso que a autora ajuizou ação indenizatória em face do apelado, mostrando na peça inicial, que no dia 20-02-2016, veio a óbito seu filho, Douglas de Oliveira Almada (fl. 39), em decorrência de acidente fatal com motocicleta, alegando ter sido comprovado que o mesmo foi atingido frontalmente por veículo que transitava na contramão, tendo em vista impossibilidade de tráfego na sua mão de direção, conforme descreve o Laudo Pericial de fl. 34, em virtude da existência de buraco na pavimentação, que estava em péssimo estado, sem acostamento, e com pouca visibilidade.

A TV Gazeta foi oficiada pelo juízo para apresentar reportagem na data de 23-02-2016, demonstrando o péssimo estado da via, e noticiando o acidente que vitimou o filho da apelante, restando comprovada a responsabilidade do Município de Cariacica. Acaso a via tivesse em perfeito estado de conservação e sinalizada, o acidente não teria acontecido, havendo ato ilícito, culpa e nexo causal com o dano moral perseguido.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, esclarecendo que a parte autora está amparada pela gratuidade de justiça concedida na origem, passo a apreciação do mérito recursal.

Como relatado, sustenta a parte autora que, em 20/02/2016, seu filho, Douglas de Oliveira Almada, conduzia sua motocicleta na Rua Vale do Rio Doce, Porto de Santana - Cariacica/ES, quando foi atingido frontalmente por veículo que transitava na sua contramão de direção, em virtude de buraco existente na mão de direção do automóvel, impossibilitando o tráfego, causando a morte de Douglas.

Afirma a autora que, com a morte de seu sucessor ficou doente, em tristeza profunda, precisando tomar remédios controlados. Requereu então a condenação do Município de Cariacica em indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 800.00,00.

A inicial da apelante foi instruída com Boletim de Ocorrência de fl.32, laudo do exame do local do acidente – laudo pericial de fls. 30/41, relatório fotográfico do acidente, prova testemunhal e matéria veiculada na data de 23-02-2016.

Ademais, resta
incontroversa
a ocorrência do acidente na data assinalada e parte da dinâmica descrita na inicial, ou seja, que Douglas, vinha em sua mão própria de direção, e foi atingido por veículo conduzido por terceiro, o qual adentrou na contramão.

Cinge-se o recurso na apuração de responsabilidade do Município de Cariacica pelo acidente, tendo em vista que a apelante afirma que o terceiro, condutor do veículo que atinge Douglas, desviou de sua mão de direção, adentrando a contramão, em razão da existência de um buraco naquela via de direção, que impedia o tráfego.

Sobre o tema, impõe-se consignar, que, via de regra, a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública é objetiva, com fulcro no art. 37, §6º, da Constituição Federal
1
.

Todavia, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que o disposto no mencionado dispositivo constitucional se aplica apenas às condutas comissivas, de modo que, quando for o caso de omissão do Estado, a responsabilidade civil deste passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa.

Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço. Melhor dizendo, a prestação ineficiente do serviço público gera o dever de indenizar por parte do Estado. Por isso, é denominada culpa anônima, conforme a doutrina francesa da
faute du service
(ou culpa do serviço).

Ocorre que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 109615; RE 677139; AgRg no AREsp 779.043/PE), mesmo nos casos de omissão do Estado, nem sempre a responsabilidade será subjetiva. Para a Suprema Corte, se o Estado tiver uma obrigação legal específica de agir para impedir que o evento danoso ocorra, isto é, se o Estado se encontre na situação de garante, responderá objetivamente. Nestes casos, a conduta omissiva recebe a alcunha de “omissão específica”.

Conforme ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 5ª Ed., 1994, p. 490):

“Se o Estado, devendo agir por imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado, quando, de direito, deveria sê-lo. Também não o socorre eventual incúria em ajustar-se aos padrões devidos”.

De toda forma, certo é que, independentemente da teoria que se aplique – seja a da responsabilidade subjetiva ou da responsabilidade objetiva em razão de omissão específica – o Município de Cariacica,
in casu
,
não
deve
ser responsabilizado, ao menos diretamente, pelo dano decorrente da colisão entre o filho da autora e o veículo de terceiro.

Isso porque, a meu sentir, muito embora esteja sobejamente comprovado que realmente havia um buraco na mão de direção daquele que conduzia o veículo que acabou atingindo Douglas, e o Poder Público tenha o dever de manutenção das ruas e avenidas em sua localidade, a não ser nas hipóteses em que fenômenos naturais causem desgaste prematuro nas vias e falte tempo hábil para solucioná-lo ou sinalizá-lo, como bem frisou o Magistrado a quo na sentença, a
causa determinante
do acidente foi a
invasão de faixa pelo condutor
Marcos Barreto Vieira
(terceiro), que conduzia o veículo e, de forma imprudente e sem adoção das cautelas devidas, realizou manobra inadequada, invadindo a contramão e interceptando a trajetória prioritária da motocicleta Honda conduzida pelo "
de cujus
", causando-lhe a morte.

Essa foi a conclusão extraída do Laudo Pericial nº 4065/2016 de
fl.29-41
, senão vejamos:

“(...) Por ocasião dos exames periciais
o pavimento asfáltico estava seco e a via apresentava iluminação o que conferia adequadas condições de visibilidade ambiental
. (...).

VI. CONCLUSÃO

Em face dos vestígios analisados e da dinâmica proposta, o Perito signatário conclui que
a causa determinante do acidente foi a invasão de faixa pela UT-01”
. (grifo nosso).

Transcrevo o próprio relato do condutor do veículo, registrado no Boletim de Ocorrência de fl.42:
“
(...) ao perguntar o condutor do veículo sobre o acidente, o senhor marcos barreto vieira, relatou que: “
Ao
vir pela via, em sua mão, precisou desviar de um buraco que havia a sua frente, onde
jogou o carro pra pista da contramão

e acabou colidindo frontalmente com motociclista.
o mesmo relatou que não conseguiu desviar do motociclista e nem viu o mesmo vindo em sua direção
”
(...) (sic). (grifo nosso)

Não desconsidero que o buraco existente na via era de significativa proporção, e não estava sinalizado, a não ser por vegetação (galhos) possivelmente disposta pela própria população, conforme se observa da foto registrada logo após o acidente, à fl.36 e da matéria disponibilizada pela Rede Gazeta (mídia anexada à fl.137).

Todavia,
a existência de buraco na via não foi condição determinante e
imediata

para o
acidente.
Seria se Douglas tivesse sofrido queda em decorrência do buraco.

Todavia, o condutor da motocicleta foi atingido frontalmente por terceiro, o qual foi, exclusivamente,
imprudente
ao desviar do buraco e adentrou à contramão de sua direção sem observar que vinha motocicleta de forma prioritária, o que fica muito claro justamente ao se observar a matéria disponibilizada pela Rede Gazeta, mediante a qual se percebe que os condutores de veículos e motos estão trafegando pela mesma via, obrigados a, com cuidado, passar pelo buraco, ou realizar manobra de desvio, sem atingir quem vem na contramão.

Não é possível aferir a existência de liame
ou nexo
entre a conduta
ainda que omissa do Município apelado
e a ocorrência da colisão que provocou o lamentável
óbito do filho da apelada.

Afinal, as condições adversas da rodovia, na hipótese, não têm o condão de excluir ou minimizar a responsabilidade do motorista pela ocorrência do acidente, porquanto houve
conduta volitiva e imprudente
, reforço, ao decidir
sponte propria
desviar, sem atenção, para a contramão, sendo que do conjunto probatório se extrai tal verdade, a qual muito difere, por exemplo, da hipótese (apenas conjecturando), na qual o condutor, ao passar pelo buraco, estoura um pneu ou perde a direção e acaba atingindo a vítima em qualquer parte da via.

Assim, uma vez não comprovada a existência de nexo causal, e havendo sérias provas de que o acidente ocorreu por culpa de terceiro, eliminada está qualquer possibilidade de imputar ao ente público municipal a responsabilidade pelo evento, diante da excludente que se admite.

A propósito, cito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. PEDIDO VOLTADO À CONDENAÇÃO DO ESTADO E DA AUTARQUIA, À REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE, OCORRIDO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OBRAS, BURACOS E DESNÍVEL NA PISTA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIANTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA AOS MOTORISTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA, PORÉM, DE PROVA DA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, CUJO ÔNUS CABIA AOS AUTORES. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de acidente de veículo causado em virtude de má conservação, manutenção e fiscalização de rodovia, no caso, pela existência de obras, buracos e desnível na pista, sem sinalização, deixando de proporcionar ao usuário a devida segurança, desde que constatada a relação de causalidade, configurada está a responsabilidade da concessionária pela reparação dos danos, pois, na hipótese incide a norma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, em virtude da aplicação da teoria do risco administrativo. 2. Entretanto, o conjunto probatório não possibilita alcançar a convicção a respeito da alegada existência de liame entre a conduta dos réus e a situação danosa, havendo sérios indícios de que o acidente ocorreu por culpa de terceiro (hipótese de excludente de responsabilidade), que invadiu a pista contrária de direção e provocou a colisão, de onde decorre a impossibilidade de acolhimento do pleito indenizatório. Assim, não tendo os autores atendido ao ônus da respectiva demonstração (artigo 373, I, do CPC), naturalmente devem arcar com as consequências negativas de sua inércia. (TJSP; Apelação Cível 1003208-21.2016.8.26.0452; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piraju - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018).

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença, é cabível a majoração da verba sucumbencial, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), daí porque
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, com isso majorando a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, estando a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida na 1ª instância.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Eminentes pares, rememorando, trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Indenização por Danos Morais.

A Apelante ajuizou a presente ação tentando imputar ao Município de Cariacica a responsabilidade pelo acidente que vitimou seu filho, alegando que o terceiro, condutor do veículo que o atingiu, adentrou na contramão de direção para desviar de um buraco existente em sua via de direção, que impedia o tráfego.

A eminente Relatora negou provimento ao recurso, ressaltando que:

[...] muito embora esteja sobejamente comprovado que realmente havia um buraco na mão de direção daquele que conduzia o veículo que acabou atingindo Douglas, e o Poder Público tenha o dever de manutenção das ruas e avenidas em sua localidade, a não ser nas hipóteses em que fenômenos naturais causem desgaste prematuro nas vias e falte tempo hábil para solucioná-lo ou sinalizá-lo, como bem frisou o Magistrado
a quo
na sentença, a
causa determinante
do acidente foi a
invasão de faixa pelo condutor Marcos Barreto Vieira
(terceiro), que conduzia o veículo e, de forma imprudente e sem adoção das cautelas devidas, realizou manobra inadequada, invadindo a contramão e interceptando a trajetória prioritária da motocicleta Honda conduzida pelo "de cujus", causando-lhe a morte.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez acompanhou a Relatora.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanharei a eminente Relatora.

Restou demonstrado que embora existisse um buraco na via, sinalizado apenas por vegetação (galhos), que provalmentente tenha sido colocada por algum popular, este não foi a causa determinante do acidente.

A perícia judicial concluiu que “
a causa determinante do acidente foi a invasão de faixa pela UT-01
”.

O acidente foi causado pela imprudência do terceiro que, ao se desviar do buraco, invadiu a contramão de sua direção sem observar que a motocicleta trafegava na pista de forma prioritária.

A existência do buraco, em si, não causou o acidente já que, conforme demonstra a matéria disponibilizada pela Rede Gazeta, diversos veículos e motos estavam trafegando pela mesma via, sendo que estes conseguiam passar pelo buraco, ou realizar manobra de desvio, sem se chocar com os veículos que trafegavam na pista contrária.

Desse modo, não se vislumbra a existência de liame ou nexo entre a conduta do Município e a ocorrência da colisão.

DO EXPOSTO
, feitas essas breves considerações, acompanho a
eminente Relatora,
para negar provimento ao recurso.

É como voto.